Tribunal: TJES
Processo: 5002462-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002462-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: WILANIS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CORTE NO LIMITE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que teve compra negada, em material de construção, quando tentou adquirir produtos por meio de cartão de crédito que possuía perante o banco requerido de bandeira da segunda requerida, ao argumento de que tentou passar quantia considerável em seu cartão, por restar descrito em sua fatura valor do limite que possui e mesmo não tendo gasto tal limite sua compra não foi aprovada, bem como, não foram aprovadas outras tentativas de compras em valores inferiores. Entrou em contato com a requerida, sendo informado que o limite de crédito no cartão foi drasticamente reduzido de R$ 24.560,00 para R$ 4.508,00”.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida, banco santander, no pagamento de R$10.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial para improcedência dos pedidos. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos, devidamente comprovada por parte da requerente, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Incontroverso que a parte autora teve negada compra, em material de construção no dia 13/01/2023, ao tentar utilizar o cartão de crédito da parte requerida, como forma de pagamento, conforme documentos de IDS 22474320 e 22474322, bem como, fato não contestado pelo banco requerido. O banco requerido aduz que informou a redução do limite de crédito em 28/12/2022, por meio de SMS. Determinada a expedição de ofício à Operadora VIVO, a fim de comprovar que a parte autora teria recebido SMS advindo do requerido, esta informou que esta prova pode ser realizada com a simples juntada das faturas da parte que enviou o SMS, o que não restou comprovado pela parte requerida.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentada na decisão recorrida: “Desta feita, passo a analisar o valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar ato semelhante. A requerida é reincidente e possui grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero GRAVE, diante da vergonha ocorrida na presença de terceiros. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória da requerida.[...]”. Nesse sentido, a quantia de R$10.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)